Tribunal: TJDFT
Processo: 0738099-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738099-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ALBUQUERQUE EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA (demandante), tendo por objeto decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado contra a CONSTRUTORA ALBUQUERQUE EIRELI, processo n. 0702474-52.2019.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento, o fazendo nos seguintes termos (ID 169124787 da origem): “Sobre o pedido de penhora de faturamento (ID n. 168634361), indefiro-o, eis que o resultado infrutífero da pesquisa via SISBAJUD (ID n. 166762746) sugere a inexistência de movimentação bancária pela empresa devedora. Retornem os autos ao arquivo.” Inconformado, o demandante recorre. Alega que a penhora sobre o faturamento da agravada encontra previsão legal, bem como viabiliza alcançar o crédito perseguido. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem e, no mérito, que seja provido o recurso, “devendo ser deferida a penhora sobre o faturamento da empresa executada, eis que preenchidos os requisitos necessários e não se tratar de medida mais gravosa, e, inclusive, sabendo-se que a empresa encontra-se ativa, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento a execução; “ Preparo no ID 51154641. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar reclamada. Explico. Conquanto não se afaste eventual possibilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste juízo de prelibação incipiente, urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que, a toda evidência, permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque o crédito está preservado, em risco de iminente prescrição ou ato de extinção do processo. Desse modo, neste juízo de cognição sumária não se verifica demonstrada requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator